Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO QUE PROVOCA PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM VOO OPERADO DOIS DIAS DEPOIS. RESTRIÇÃO OPERACIONAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a companhia aérea a pagar à autora as importâncias de R$3.166,70, relativa aos danos materiais, e R$3.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que não restou comprovado o dano moral indenizável, que o quantum fixado é demasiado. Afirma, ainda, que não há dano material a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado, por se revelar excessivo.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id. 76029166. Foram apresentadas contrarrazões, id. 76029172.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos materiais e morais. Na hipótese, a autora contratou voo da requerida de Brasília para Milão, saindo às 14h55 do dia 16/09/2024 e chegando no dia 17/09 às 10h15. Ocorre que, em decorrência de atraso no voo de Brasília para Guarulhos, a autora não conseguiu embarcar no voo internacional, sendo realocada em voo no dia 18/09/2024, dois dias depois do programado, ocasionando além da perda efetiva das férias programadas, as diárias de hotel e despesas com traslado, tendo em vista que tais despesas foram previamente contratadas e pagas.
5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrida diante da situação de estresse elevado experimentada pelas recorrentes, notadamente por estarem em país estrangeiro.
6. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de restrição operacional, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 24 horas, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço.
7. Os danos materiais restaram cabalmente comprovados pelas diárias não usufruídas (R$2.323,00) e o transporte (R$843,70), sendo nítida a relação de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os mencionados gastos. Portanto, o valor do dano deve ser ressarcido à autora.
8. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
9. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
10. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 24 horas, ocasionando a perda de dois dias no destino, bem como as diárias do hotel reservado e o transfer disponibilizado. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
11. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
12. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$3.000,00 para cada autor considerou critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor é adequado para a compensação dos danos experimentados.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.